Tribunal: STF
Processo: Rcl 36982
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cruzeiro propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012272-68.2017.5.15.0040, alegando descumpridos os enunciados vinculantes n. 10 e 37 da Súmula do Supremo.



    Frisa que o Órgão judiciário reclamado desproveu recurso ordinário por si interposto, condenando o ente público a conceder incremento salarial ao beneficiário, com fundamento na Lei municipal n. 4.456/2016, em detrimento, consoante aduz, da Lei municipal n. 4.479/2016.



     Sustenta que o supracitado pronunciamento traduz violação aos paradigmas ora invocados, na medida em que, no seu entender, ocorreu aumento de vencimentos, por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia e sem amparo legal.



    Conforme argumenta, a pretensão veiculada adota a mesma causa de pedir concernentes à RCL 32.815, pelo que requereu a redistribuição deste feito à ministra Cármen Lúcia, por dependência.



    Pede, ao final, seja julgada procedente o pedido, para que cassada a decisão reclamada.



    O ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria desta ação, indeferiu o pedido de distribuição, por dependência, à RCL 32.085, impondo-se a livre distribuição, à luz do art. 70, § 1º, do Regimento Interno do Supremo, e deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e a tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação. 



    O Órgão reclamado prestou informações acerca do trâmite processual na origem. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifesta-se pela procedência do pedido. Enfatiza afastada, de forma implícita, a incidência da Lei municipal n. 4.479/2016, o que, consoante aduz, afronta o disposto no art. 97 da Constituição Federal e o verbete vinculante n. 10 da Súmula. Afirma, ainda, o desrespeito ao princípio da reserva legal para dispor acerca dos vencimentos de servidores públicos, assim como ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula, na medida em que, conforme afirma, ocorreu aumento de vencimentos de servidor público, na via judicial, com fundamento na isonomia. 



     É o relatório.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos de servidor, pelo Poder Judiciário, com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, hoje, encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    No caso, o acórdão reclamado restou assim fundamentado:



    Em reforço à fundamentação supra e em atenção às razões recursais, acrescento que restou incontroverso que o Município concedeu revisão geral anual aos seus servidores, fixando na Lei Municipal nº 4.479/2016 o índice de 7% para os trabalhadores do Poder Executivo Municipal. É irrelevante que a fixação do referido índice tenha contado com a anuência da Entidade Sindical.



    Incontroverso também que houve concessão de reajuste diferenciado no importe de 10,67% a outros servidores do Município, atrelados ao Poder Legislativo (Câmara Municipal) e a exercentes de cargos políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores), como se infere da Lei Municipal nº 4.456/2016 (ID 6c9a358).



    A conduta do Município, de privilegiar uma parte do funcionalismo em detrimento dos demais claramente, viola o inciso X do artigo 37 e justifica a condenação, à luz da isonomia.



    A Câmara Municipal não poderia conceder índice diferenciado aos servidores do Poder Legislativo por meio de revisão geral anual.



    Devido, portanto, o pagamento das diferenças salariais à parte reclamante, no percentual de 3,67% sobre o salário-base.



    Observo que o Órgão reclamado, ao apreciar a questão jurídica, manteve a condenação do ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais no percentual de 3,67%, sob o entendimento de que o reajuste no patamar de 10,67%, previsto na Lei municipal n. 4.456/2016, deve também ser utilizado no cálculo das concessões de revisão geral anual dos trabalhadores do Poder Executivo Municipal, sob pena de implementação de índice diferenciado aos servidores do Poder Legislativo.



    Portanto, entendo ampliado o disposto na Lei municipal n. 4.456/2016 a situações nela não previstas, a revelar aumento de vencimentos exclusivamente com arrimo no princípio da isonomia, desconsiderando-se o princípio da divisão funcional do poder.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no recurso ordinário n. 0012272-68.2017.5.15.0040.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator